Tribunal: TJSP
Processo: 3011177-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Vício não configurado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra o V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o V. Acórdão incorreu em vício a ser sanado.
III. Razões de

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Vício não configurado. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra o V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o V. Acórdão incorreu em vício a ser sanado.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não são meios adequados para a rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O Acórdão embargado apreciou todos os argumentos relevantes e apresentou fundamentação clara e suficiente para decidir pelo parcial provimento do recurso.
5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes quando a decisão já contém fundamentação suficiente para o julgamento da controvérsia.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/03/2017.